Tribunal: TJSP
Processo: 2011652-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EXECUÇÃO – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA SISBAJUD – REITERAÇÃO AUTOMÁTICA - INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu a penhora de ativos financeiros em nome da executada pelo sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha – Insurgência do exequente – Pretensão no sentido de que seja autorizado o bloqueio reiterado de ativos financeiros – Admissibilidade - A

Ementa:
EXECUÇÃO – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA SISBAJUD – REITERAÇÃO AUTOMÁTICA - INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu a penhora de ativos financeiros em nome da executada pelo sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha – Insurgência do exequente – Pretensão no sentido de que seja autorizado o bloqueio reiterado de ativos financeiros – Admissibilidade - A pesquisa requerida objetiva garantir a celeridade e efetividade do processo de execução – Ferramenta criada para substituir o BacenJud 2.0 a partir de setembro de 2020, ampliando a eficácia do processo de bloqueio de ativos dos devedores - Possibilidade de deferimento pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias – Decisão reformada.

Recurso provido.